Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor do Secretário de Saúde do Distrito Federal, buscando a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade impetrada realize os procedimentos para intervenção cirúrgica CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis ao Impetrante e á sua família, qual seja o de vir a óbito por falta de atendimento. Inicialmente, pede os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que foi incluída em 18/07/2024 na lista de regulação do Distrito Federal, com classificação vermelha, sendo a primeira paciente da fila em pesquisa realizada em 03/10/2024, mas está a 78 dias na fila da regulação aguardando a realização da cirurgia que pode salvar a sua vida, em que tenha sido chamada para o procedimento. Descreve as complicações que a doença vem lhe trazendo, inclusive com risco de morte. Tece outras considerações para, ao final, apontar os requisitos autorizadores da liminar e da concessão do writ. Intimado o Distrito Federal para informar a previsão do atendimento médico na especialidade requerida, o ente federado noticiou que a Impetrante está aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (Id. Num. 65315082 - Pág. 61). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandamus. Defiro os benefícios de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. A respeito da liminar, é certo que o ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Nesse contexto, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. No caso, de acordo com o relatório médico acostado no Id. Num. 64820398, a doença a qual é acometida da Autora é grave e a realização do procedimento cirúrgico é recomentado com urgência, sobretudo considerando a progressão rápida e evidente do seu agravamento. No que toca ao prazo de espera para a cirurgia, considerando que o cadastro da Impetrante no Sistema de Regulação foi realizado em 18.7.24 (Id. Num. 64820397 - Pág. 38), constata-se que o prazo máximo de espera previsto pelo Enunciado no 93 do CNJ (180 dias) não transcorreu na íntegra, contudo, tal fato não é óbice para a concessão da medida, levando em consideração que tal disposição se aplica para os casos considerado eletivos, que não é hipótese da Impetrante. Assim, verifica-se, por ora, o direito líquido e certo da Impetrante em ser submetida imediatamente a realização de cirurgia prescrita. Reitere-se que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional, sendo certo que a demora injustificada do ente público para promover a cirurgia configura omissão abusiva e ilegal do Poder Público, violando-se as referidas garantias constitucionais, sobretudo quando demonstrado nos autos que a demora pode causar o agravamento do quadro clínico da Impetrante. No mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos desta Corte, in verbis: ""CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF. OMISSÃO CARACTERIZADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. 1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável. 2. É ilegal a conduta do Poder Publico de submeter paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1845062, 07068916720238070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CÂNCER. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1862404, 07033929520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6o, 196 e 198 DA CF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CARDIOPATIA GRAVE. RISCO DE ÓBITO. 1. A demora para promover a realização do procedimento cirúrgico configura omissão abusiva e ilegal do Poder Público, pois viola o disposto no art. 196 da CF e infringe a garantia constitucional do direito à saúde (CF, art. 6o). 2. No julgamento da ADPF no 45, o STF entendeu que o Poder Público não pode alegar o princípio da reserva do possível como tese de defesa quando há violação do "mínimo existencial" dos direitos fundamentais. 3. A ausência do procedimento cirúrgico viola o mínimo existencial dos direitos fundamentais da autora, uma vez que não obteve atendimento adequado do Estado para tratar sua enfermidade. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1114880, 00000117620188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Com estas considerações, concedo a liminar para deferir os benefícios da justiça gratuita e para determinar que a autoridade coatora, forneça à Impetrante o procedimento cirúrgico de CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias úteis. Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, para cumprir a presente decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator